Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728873-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INSISTE NAS TESES DA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO, COM EFEITO EX NUNC. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 1. São devidas as custas processuais, eis que foi deferida a justiça gratuita apenas na sentença e com efeitos ex nunc, cabendo a suspensão da exigibilidade pelo prazo legal. 2. A ausência de cumprimento integral da decisão que determina a emenda à inicial implica na extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que apesar de restar comprovada a hipossuficiência econômica como razão para o pedido de desistência da demanda, a turma julgadora incidiu em bis in idem, pois além de cancelar a distribuição ainda o condenou ao pagamento compulsório das custas, sob pena de inclusão em dívida ativa. Argumenta que a situação caracteriza negativa de prestação jurisdicional, porquanto restou condenado ao recolhimento da taxa antes que lhe fosse garantido o acesso à Justiça. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TJSC e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 e THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP 409.440. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido previamente (ID 57587518), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Foi correta a extinção do processo, vez que a parte não atendeu totalmente à ordem para emendar a inicial, insistiu nas peças posteriores, sustentando a desnecessidade de cumprimento das exigências. Recorreu, atacando também essas alegações. Fica condenada ao pagamento das custas processuais, vez que o deferimento da justiça gratuita foi concedido na forma ex nunc” (ID 63559638) (g.n.). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONANCIA COM O STJ. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código Processual Civil de 2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é correta a extinção do feito sem resolução de mérito caso não cumprida a diligência pela parte interessada, em obediência ao art. 321, parágrafo único, do CPC. 3. Dessume-se que o aresto recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse sentido: Segunda Turma, Agnt no REsp 1.860.741, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18.9.2020; REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.4.2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.6.2018. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAUDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE JUDICIARIA. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 3. Agravo interno não provido. Pedido de gratuidade de justiça deferido com efeitos ex nunc. (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 e THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP 409.440, e que a as relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029